Tribunal: TJSP
Processo: 2207706-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207706-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
BARRED ́S MODA LTDA e JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA, é
agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207706-55.2019.8.26.0000/50000 - R - Voto no 5208
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2207706-55.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: BARRED ́S MODA LTDA e Jose Valberto de Siqueira Mangabeira
Agravado: Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Médicos e Demais
Profissionais de Nível Superior da Área de Saúde
Comarca: Guarulhos
Juiz: Artur Pessoa de Melo Morais
Voto no 5208
Embargos de Declaração. Recurso contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento. Embargos dos agravantes.
Omissão.
Inocorrência.
Pretensão
infringente.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que negou
aos embargantes os benefícios da justiça gratuita. Afirmam que a hipossuficiência foi
demonstrada com a documentação juntada, sendo de rigor que a Turma Julgadora
manifeste seu entendimento quanto à violação do inciso LXXIV do artigo 5° da
Constituição Federal, do artigo 98 §§ 5° e 6, do artigo 99 §§ 2°,3o e 4o do Código de
Processo Civil e do artigo 5° da Lei Estadual 11.608, para fins de prequestionamento a
embasar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.
Recurso tempestivo, regularmente processado.
É o relatório.
Os embargos de declaração preordenam-se a sanar os vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade,
contradição e/ou erro material da decisão judicial.
Ora, a decisão embargada é de meridiana clareza, e ostenta
lógica interna entre fundamentação e conclusão, mencionando expressamente os
documentos que embasavam a negativa do benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207706-55.2019.8.26.0000/50000 - R - Voto no 5208
3
Na verdade, os embargantes estão a discordar da justiça da
decisão, fim para o qual não se preordenam os embargos declaratórios.
No mais, para a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Elói Estevão Troly
Relator